Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720554-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA, NIVANALDO MARTINS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 17325947), interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005410-60.2016.8.07.0017, movido em face da Agravante e da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Rejeito, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada UNIMED no ID 64529869, fls. 613/615, pelas mesmas razões já declinadas na decisão de ID 62714611, fls. 608/609. Com efeito, este Juízo foi expresso em consignar que a condenação era solidária. Não há se falar em quota parte para cada fornecedor. Dessa forma, caso a executada não concorde com o provimento jurisdicional, deverá se valer do recurso cabível para obter a reforma da decisão, porquanto a matéria já foi apreciada e rejeitada por este Juízo. Ademais, a ré UNIMED não atendeu a parte final da decisão, que determinou a comprovação da inclusão da autora no plano de saúde contratado. A inclusão está prevista na parte dispositiva da sentença, imutável por força dos efeitos da coisa julgada, sendo irrelevante que a ré não mais comercialize o produto, conforme também já mencionado na decisão retro. Assim, tendo em vista a recalcitrância da UNIMED, concedo derradeiro prazo de cinco dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a contar da data intimação da presente decisão.” (Id. 64625198 na origem) Em síntese, a Agravante argumenta que o cumprimento de sentença se refere à condenação de pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 15% de honorários sucumbenciais, solidariamente com a Qualicorp. Afirma que realizou o pagamento voluntário de R$ 18.127,61 (dezoito mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), condizente com a sua cota na condenação, mas a Agravada postulou a continuidade do feito, já que a Qualicorp não teria honrado a parte que lhe cabia. Aduz que a aplicação do instituto da solidariedade nesses casos penaliza aquele que voluntariamente cumpre com sua obrigação, exigindo-lhe a integralidade do débito, ao passo que premia a inércia contumaz do outro devedor. Defende que, diante da possibilidade concreta de que cada devedor assuma a sua respectiva parcela condenatória sem que com isso prejudique a satisfação integral do crédito do Exequente, não se revela razoável e justo que a obrigação recaia justamente na pessoa que objetiva honrar com seus compromissos. Sustenta que tal dinâmica viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão para se acatar a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo comprovado - Id. 17325948. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença em questão. No entanto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso em apreço, em especial a relevância da fundamentação. Ocorre que a solidariedade das obrigações é disciplinada pelo art. 264 do Código Civil, que confere ao credor o direito de exigir a dívida toda, in verbis: “Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Especificamente quanto à solidariedade passiva, a lei civil é categórica em afirmar que mesmo diante do pagamento parcial, todos os devedores continuam obrigados pelo restante: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Portanto, em sede de cognição sumária, considero insustentável a pretensão da Agravante de limitar a satisfação do crédito à sua quota de participação. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COSSEGURADORA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA TOTALIDADE DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à totalidade da dívida (art. 264 do CC). Em razão dessa solidariedade, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Havendo pagamento parcial, ficam os demais devedores exonerados até a concorrência da quantia paga, mantendo-se a solidariedade sobre o valor restante (arts. 275 e 277 do CC). Por outro lado, o devedor que quita a totalidade da dívida tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, assistindo-lhe o direito de regresso (art. 283 do CC). 2. No caso, tratando-se de responsabilidade solidária que emana da mesma obrigação (condenação ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro), qualquer uma das seguradoras, que são devedoras principais e solidárias, poderá ser demandada isoladamente pela totalidade da condenação, sendo absolutamente insustentável a pretensão de limitar a satisfação do crédito à quota de participação do apelante dentro da relação interna, formada pela cadeia de fornecedores do contrato de seguro. Precedentes. 3. O cumprimento provisório de sentença permite que o vencedor (exequente) busque a efetivação da decisão que lhe foi favorável, ainda que tenha sido impugnada por recurso. Em razão da provisoriedade do título, a lei adota algumas precauções, como, por exemplo, a exigência de caução para levantamento de valores (art. 520, V do CPC/2015). A própria lei, no entanto, enumera situações em que a caução pode ser dispensada, como quando o credor demonstrar situação de necessidade (art. 521, II do CPC/2015) ou estiver pendente de julgamento agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário (art. 521, III do CPC/2015). 4. Caso em que deve ser confirmada dispensa de caução para levantamento de valores depositados em juízo, diante da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial; da necessidade decorrente da gratuidade de justiça concedida; da natureza da condenação (indenização securitária a beneficiário incapacitado definitivamente para sua atividade laboral em razão de acidente); e da ausência de comprovação do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1242590, 07200385620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DO CRÉDITO RESTANTE. DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, com a quitação parcial da dívida, permite a cobrança do restante do crédito dos demais devedores solidários, pois o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1181370, 07131016720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo, e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora